Tribunal: TJMT
Processo: 1025431-04.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025431-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VICTOR AUGUSTO CHAUVIN - CPF: 325.725.221-87 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Sustentação oral: DR. ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMENTA:

ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE INTEGRAL DE CRÉDITOS – CRÉDITOS INTREGRAIS RESTITUIDOS APÓS 20 (VINTE) DIAS DO ENCERRAMENTO DA CONTA – RESOLUÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado que a instituição financeira comunicou a demandante acerca do encerramento da relação jurídica, sendo que, eventuais problemas enfrentados foram solucionados de forma administrativa, não há que se falar em ocorrência de ato ilícito, capaz de gerar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência do encerramento de sua conta bancária, e negativa de restituição integral de créditos existentes, restituídos após 20 (vinte) dias do encerramento da conta bancária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Do ato ilícito e da prova do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, restou comprovado que a instituição financeira comunicou a recorrente acerca do encerramento da relação jurídica, razão pela qual, tenho que o ato praticado pela recorrida não configura ato ilícito, capaz de gerar o dever de indenizar.

Logo, entendo que, a empresa recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao
cancelar por mera liberalidade o contrato com a recorrente, eis que, a instituição financeira providenciou a notificação da parte recorrente, a fim de informá-la sobre o cancelamento dos serviços de sua conta corrente,
não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Ademais, em relação a negativa de restituição dos créditos de forma integral, verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, cuja devolução dos valores foi realizada após 20 (vinte) dias após o encerramento da conta, ou seja, antes da propositura da demanda judicial, fato esse que, a meu sentir, afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022